Tribunal: TJSP
Processo: 1007050-53.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação monitória - contrato de prestação de serviços - documentos hábeis à propositura da ação - prova escrita de débito representada pelo documento acostado à petição inicial - exegese do art. 700 do CPC - inexistência de prova da quitação - valor devido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.